Tribunal: TJES
Processo: 5008717-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008717-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHRISTIANE OLIVEIRA CAETANO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008717-14.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
CHRISTIANE OLIVEIRA CAETANO

AGRAVAD
O
:
BANCO RCI BRASIL S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO DE LIMINAR. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. DEVEDOR AUSENTE. SUFICIÊNCIA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. PRESCINDIBILIDADE DE RECEBIMENTO. MORA COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do c. STJ em sede de recurso repetitivo, o mero envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para a comprovação da mora necessária ao deferimento do pedido liminar de busca e apreensão.

2.

Com base nesse recente entendimento do Tribunal da Cidadania, cujo julgamento ocorreu em outubro de 2023, o fato da notificação enviada ao endereço do contrato voltar com a observação de “destinatário ausente” não mais é empecilho para o deferimento da busca e apreensão em caráter liminar.

3
.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008717-14.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
CHRISTIANE OLIVEIRA CAETANO

AGRAVAD
O
:
BANCO RCI BRASIL S/A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que deferiu o pleito liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pela ré, aqui recorrente.

A recorrente sustenta que a notificação extrajudicial retornou com o endereço ausente, não sendo portanto entregue no endereço.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito devolutivo, possibilitando a continuidade de tramitação da ação originária.

Pois bem.

De plano, saliento que o recurso não merece provimento.

E digo isto, primeiro, porque inobstante a discussão travada no Superior Tribunal de Justiça acerca dos requisitos para comprovação da mora, através do REsp 1927803/RS, não houve determinação de sobrestamento dos feitos que tratavam do mesmo tema, logo, possível a análise do pleito liminar na origem, mormente ante a sua característica emergencial.

Depois, penso que não assiste razão ao recorrente porque a jurisprudência já se consolidou no sentido de ser prescindível o ato de recebimento da carta registrada no endereço do devedor.

Nos termos da orientação firmada no precedente trazido pela própria recorrente, basta o mero encaminhamento da notificação ao endereço do contrato, pouco importando se o documento será ou não recebido.

Assim passou a entender o STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

No caso em tela, pelo que se observa, embora não recebida por qualquer pessoa, a notificação relativa a mora da devedor/recorrente foi enviada ao endereço constante do contrato, sendo, pois, inviável reconhecer a ilegalidade do procedimento

Diante dessas razões, considerando que a matéria já fora sedimentada inclusive pelo rito dos recursos repetitivos, outro caminho não há senão
conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)